Tribunal: TJDFT
Processo: 0748638-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RENOVAÇÃO DE REQUERIMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VERIFICAÇÃO.

1. As razões recursais que não impugnam especificamente os fundamentos invocados na decisão impugnada violam frontalmente o princípio da dialeticidade.

2. Não tendo a parte arrazoado corretamente seu inconformismo recursal em contrariedade com as razões de decidir efetivamente utilizadas na decisão recorrida, não se admite o processamento do agravo na parte em que deixou de impugná-la especificamente.

3. É inadmissível o agravo de instrumento quanto à reiteração do requerimento de gratuidade de justiça indeferido na decisão recorrida, sem que se ataque especificamente os correspondentes fundamentos de rejeição do pleito na origem, sobretudo, quando informam discussão sobre questão examinada em anterior agravo de instrumento.

4. Agravo interno improvido.